Tribunal: TJDFT
Processo: 0720066-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720066-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: P. P. D. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: C.A.P. REU: L.D.S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de ação rescisória, proposta por P.P.D.A.A., assistida por C.A.P., objetivando rescindir parcialmente o acórdão proferido pela 4a Turma Cível, de relatoria do Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, processo autuado sob o no 0029579-54.2010.8.07.000 (processo físico 2010.07.1.029960-7), acórdão no 737.820. O acórdão foi ementado nos seguintes termos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. MORTE DO ESTIPULANTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. APLICAÇÃO DO PRECEITO DO ART. 792, DO CC. 1. Caso o estipulante do seguro de vida não nomeie os beneficiários, a indenização pelo evento morte deve ser paga às pessoas indicadas no art. 792, do CC, segundo o qual o capital segurado será pago na proporção de metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado. Por interpretação sistemática desse preceito legal, e em conjunto com o art. 793, do mesmo diploma legal, os companheiros que comprovem a união estável na época do falecimento também podem ser contemplados com cinquenta por cento (50%) do total da indenização. 2. A companheira na época do falecimento do estipulante e a filha oriunda da união estável, que concorria com a filha originada do outro relacionamento do falecido, faziam jus ao pagamento de setenta e cinco por cento (75%) do valor da indenização por morte. Se a indenização, por má-fé da ex-esposa do falecido, que omitiu da seguradora a existência de outras candidatas ao recebimento do benefício, foi paga integralmente à outra filha do extinto - que só fazia jus a vinte e cinco por cento (25%) do total -, esta deve restituir à companheira e à filha oriunda da união estável os valores que indevidamente recebeu. 3. Impossibilita-se a constrição judicial de bem imóvel que teria sido adquirido com o dinheiro da indenização recebido pela outra filha do falecido, se não há prova de que esse bem lhe pertence ou que é de propriedade de sua mãe. 4. Apelo das autoras parcialmente provido. Apelo da ré prejudicado.” A pretensão da autora é rescindir o ponto do acórdão que negou provimento ao recurso quanto ao pedido de medida cautelar de constrição judicial de imóvel que teria sido adquirido pela ré, L.D.S.A., com o dinheiro recebido da totalidade da indenização securitária de seguro de pessoa estipulado pelo genitor da autora e da ré, falecido posteriormente, com o fim de assegurar a restituição do valor ao final da demanda. O pedido se funda na alegação de existência de prova nova surgida após o trânsito em julgado do acórdão, que demonstra que o imóvel situado à Av. Flaymboyant, Lote 20, Bloco A, apartamento 1001, vaga garagem 47, Águas Claras, DF, foi adquirido pela ré em 2007, dois meses após o recebimento da totalidade do prêmio do seguro de vida, preterindo os demais sucessores do falecido, e cujo título de propriedade somente foi aperfeiçoado em novembro de 2018, por força de sentença em ação judicial movida pela ré, com pedido de adjudicação compulsória (ID 59205828 – PAG 8-14). Requer a rescisão, com a realização de novo julgamento relativo ao ponto impugnado, e a concessão da gratuidade de justiça. Em face do pedido de gratuidade de justiça, as custas não foram recolhidas e o depósito inicial não foi realizado. DECIDO. O processo foi autuado sem a petição inicial, a qual somente foi apresentada posteriormente, antes do exame do pedido. Não obstante, entendo que está sanado o defeito. Da gratuidade de justiça A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Caução dispensada (art. 968 § 1o, CPC). Da inadmissibilidade da ação rescisória Dispõe o artigo 966, caput, do CPC: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: .......................................................” O requisito inicial para o ajuizamento da ação rescisória é que o provimento seja de mérito, transitado em julgado. É pressuposto de admissibilidade da ação rescisória a existência de uma sentença ou acórdão de mérito que implique coisa julgada material. Vale dizer que não é qualquer decisão transitada em julgado que é suscetível de rescisão, mas aquela que é formada pela autoridade da coisa julgada material. Na forma do artigo 502 do CPC “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.” A resolução de mérito somente ocorre nas hipóteses previstas no artigo 487, CPC. Fora dessas hipóteses, a coisa julgada será formal, inviabilizando o manejo da ação rescisória. “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332 , a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.” Nesse sentido é o posicionamento do STJ: “AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA ANTERIOR. LITISPENDÊNCIA AFASTADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO, QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA APELAÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O ajuizamento da ação rescisória é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas previstas no artigo 485 do CPC de 1973, sendo inadmissível a interpretação extensiva, em homenagem à proteção constitucional à coisa julgada, que consubstancia um importante fator de pacificação social e segurança jurídica. 2. O primeiro requisito essencial que se põe ao cabimento da ação rescisória é que ela impugne uma decisão de mérito, vale dizer, "toda a decisão judicial (sentença em sentido estrito, acórdão ou decisão interlocutória) que faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda" (REsp 784.799/PR, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17.12.2009, DJe 2.2.2010). A locução "sentença de mérito" diz respeito às decisões sobre as quais se possa formar a coisa julgada material, sendo inadmissível o manejo da rescisória para impugnação da coisa julgada meramente formal. 3. No caso, a matéria meritória - em ambos os processos - refere-se à análise da existência ou não de união estável e o acórdão rescindendo (proferido em agravo de instrumento) limitou-se a apreciar o "mérito recursal", qual seja, a ocorrência ou não de litispendência, que não se confunde com o "mérito da causa". 4. Revela-se inaplicável, outrossim, a jurisprudência do STJ que admite a utilização da rescisória contra decisão que acolha a alegação de perempção, de litispendência ou de coisa julgada (artigo 267, inciso V), por consubstanciar causa impeditiva da repropositura da ação (artigo 268), apesar de não retratar julgamento de mérito. Tal excepcionalidade não condiz com o caso dos autos, haja vista que o acórdão rescindendo não extinguiu o processo com fundamento na ocorrência de litispendência. Ao revés, afastou-a, determinando o retorno dos autos à origem para que prosseguisse no julgamento da ação declaratória. 5. Ademais, é certo que o cabimento da rescisória por ofensa à coisa julgada exige que, na segunda ação, tenha o juízo apreciado o mesmo pedido que já fora objeto da primeira ação, cuja decisão transitou em julgado. Na espécie, constata-se que, na primeira ação, foi anulada a escritura pública que reconheceu a união estável e declarada a própria inexistência dessa unidade familiar. Na segunda ação, alegadamente idêntica à primeira, o acórdão rescindendo tão-somente afastou a litispendência declarada na origem, não violando, ele próprio, a coisa julgada operada naquela primeira ação, pois em nenhum momento foi apreciada a existência ou a inexistência de união estável, matéria objeto daquele processo. 6. Desse modo, não tendo o acórdão rescindendo reapreciado questão definitivamente julgada no processo antecedente, revela-se manifesto o não cabimento da ação rescisória, que não se presta à aferição do acerto ou do desacerto da decisão impugnada, não consubstanciando sucedâneo recursal. 7. Ação rescisória julgada extinta sem exame de mérito. (AR n. 5.331/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 3/3/2022.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação rescisória. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4. É incabível ação rescisória contra sentença ou decisão que não decide o mérito da demanda, bem como que 'sentença de mérito' - a que se refere o art. 485 do CPC/1973 - sujeita a ação rescisória, é a decisão judicial (= sentença em sentido estrito, acórdão ou decisão interlocutória) que faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda. Precedentes. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Agravo interno no recuso especial não provido. (AgInt no REsp n. 1.626.088/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019.)” Na origem, a parte autora ajuizou ação com pedido de reconhecimento do direito à percepção de 75% do prêmio do seguro de vida estipulado pelo seu genitor, cujo valor da indenização foi integralmente recebido pela ré, bem como de condenação em obrigação de pagar quantia certa no valor correspondente, cumulado com pedido de medida cautelar de constrição judicial do imóvel que teria sido adquirido pela ré com o valor da indenização. A medida cautelar objetivava garantir a satisfação da dívida. A Turma, no julgamento da apelação cujo acórdão se busca a rescisão parcial, entendeu não ser cabível a constrição judicial em razão de não ter sido demonstrada a titularidade do bem em nome da devedora (ID 59576130, processo de origem). O acórdão transitou em julgado em 09/12/2019 (ID 59576139 – processo de origem). A medida de natureza cautelar postulada pela parte não se revestiu de natureza satisfativa, mas tinha por objetivo assegurar o resultado útil do processo. Nesse contexto, a decisão que a indeferiu não fez coisa julgada material, não sendo suscetível, portanto, de rescisão. De outra parte, dispõe o artigo 966, inciso VII, CPC: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: ................................................... VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;” Deve-se entender por prova nova aquela que já existia quando a sentença foi proferida, mas que a sua existência era ignorada pela parte, além de ser capaz de reverter o julgamento em seu favor. No caso, a prova nova que a autora traz é uma Certidão da matrícula do imóvel situado à Quadra 106, Lote 20, Bloco A, apto 1001, Águas Claras datada de 21/09/2020, emitida pelo 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, indicando que a ré adjudicou o imóvel, por força da sentença proferida em 16/08/2018, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, no processo 0703990-33.2017.8.07.0020, ajuizado em face de Cooperativa Habitacional COOPERFENIX Ltda (ID 80412003, processo de origem). A sentença foi proferida em 2012 (ID 59576116, processo de origem) e o acórdão da Turma em 2013 (ID 59576097, 59576130, 59576132, 59576137, processo de origem), de modo que a autora realmente não tinha à sua disposição a prova necessária para reverter o julgamento em seu favor. Não obstante, iniciado o cumprimento de sentença, a autora requereu, em 16/12/2020, a penhora do imóvel, com a Certidão da matrícula do bem. A penhora foi deferida (ID 80800999, processo de origem). A parte contrária apresentou impugnação à penhora alegando que o imóvel é bem de família (ID 83318919, processo de origem). A autora, em resposta, alegou que o bem foi adquirido com fruto da indenização securitária, incidindo a exceção de impenhorabilidade, de acordo com o artigo 833, inciso XII § 1o, CPC cc. artigo 1o e 3o, inciso VI, da Lei 8.009/1990, por entender ter havido a prática de estelionato e falsidade ideológica pela ré. Não obstante, o Juízo acolheu a impugnação à penhora e a desconstituiu, entendendo ser o caso de impenhorabilidade, na forma do artigo 832, CPC, bem como reportou-se ao que foi decidido no acórdão, quanto a impossibilidade de constrição do imóvel, por não haver prova de titularidade em nome da ré e de que teria sido adquirido com a totalidade do recurso advindo da indenização do seguro (ID 84406947 e 89372969, processo de origem). Contra a decisão a autora interpôs apelação, a qual não teve seguimento por impropriedade do recurso manejado (ID 92477928, 93746175, processo de origem). A decisão do Juízo de origem, com a devida vênia, partiu da equivocada compreensão de que a questão acerca da impossibilidade da constrição do imóvel por ausência de prova de titularidade do bem e de que fora adquirido com os recursos da indenização do seguro, estava superada com o trânsito em julgado, quando se sabe que a medida tinha natureza cautelar, e, portanto, não incidia a coisa julgada material. Contudo, a parte não manejou o recurso adequado para discutir a desconstituição da penhora e os fundamentos que levaram o Juízo processante a essa conclusão. Nesse contexto, a discussão restou superada pela preclusão e por não se admitir a ação rescisória para rescindir a parcela do acórdão que tratou da medida de natureza cautelar. De qualquer modo, a coisa julgada não se impõe sobre questões que não sejam de mérito, de modo que, sendo a penhora questão de natureza processual, não há impedimento a que, com base em novas provas, seja discutida na origem, sem que se possa alegar a ocorrência de coisa julgada material sobre medida cautelar decidida em outro processo com transito em julgado (coisa julgada formal). Assim, é manifestamente inadmissível a ação rescisória, por ausência de interesse processual. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 330, inciso III cc. art. 968 § 3o e art. 966, CPC, indefiro a petição inicial. Sem honorários advocatícios. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)